Tribunal: STF
Processo: RE 89910
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA ATO DE
AUTORIDADE ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE ACHA
PREJUDICADO (ART. 205 DA CF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 511. PROVIMENTO DO APELO EXCEPCIONAL, PARA QUE O
EGREGIO T.F.R., AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, JULGUE O RECURSO COMO DE DIREITO.